Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.